Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-48.2020.8.11.0044
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002090-48.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Férias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BISPO DE SOUZA - CPF: 652.134.081-68 (APELADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA –– LICENÇAS-PRÊMIO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO – ALEGADA A NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – RAZÕES QUE ATACAM O FATO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU – CUMPRIMENTO DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DOS DIREITOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUE AMPARA A TOTALIDADE DOS DIREITOS RECONHECIDOS – VENTILADA A INCIDÊNCIA DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS QUE OBSTARIAM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA JUDICIAL SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS – LEGALIDADE DO CRÉDITO CONSTITUÍDO –
APELO DESPROVIDO
.

1. A negação do fato constitutivo do direito de crédito reconhecido na instância
a quo
cumpre o dever de impugnar especificamente a sentença de primeiro grau, móvel porque não prospera a preliminar de não conhecimento do apelo.

2. O fato de a relação entre o município e seus servidores possuir natureza estatutária, e não trabalhista, não interdita, só por si, o reconhecimento do direito destes a férias, terço de férias, gratificação natalina e licença-prêmio, quando previstas em estatuto municipal.

3. As normas previstas nos art. 21 da LRF e 169, par. 1º, I e II, da Constituição Federal estão tencionadas a regular atos legislativos e administrativos que, relacionados a despesas com pessoal, concedam aumento de remuneração ou vantagens pecuniárias a servidores. Tratando-se de sentença condenatória que impõe ao ente público obrigação de pagar quantia, há de se observar a sistemática de precatórios e requisições de pequeno valor previstas no art. 100 e ss. da CRFB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação de cobrança

n. 1002090-48.2020.8.11.0044, aforada por
André Luiz Bispo de Souza
, julgou procedente a pretensão do autor para “
condenar o município de Barra do Garças/MT, a pagar o montante referente a licença-prêmio concernente ao quinquênio de 2008/2013 no valor de R$ 3.042,00 (três mil e quarenta e dois reais), férias proporcionais no valor de R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais) e férias acrescidas do terço constitucional no valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e décimo terceiro salário referente ao seu último ano de trabalho, valor este de R$ 1.014,00 (um mil e catorze reais), todos acrescidos de juros moratórios acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação
”.

Inconformado, o ente municipal apela, afirmando, em síntese, que: a) a relação do autor com o município é estatutária, de modo que inexiste relação de trabalho e, por conseguinte, fundamento legal para os pedidos formulados; e b) não haveria dotação orçamentária para cobrir os gastos impostos ao Município, devendo os pagamentos observar o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169, par. 1º, I e II, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o apelado ventila preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fatos, e no mérito pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO

Em sede preliminar, o apelado busca o

não conhecimento do recurso do ente público por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Com efeito, não se desconhece que o art. 1.010 do Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de esmiuçar, nas razões recursais,
“(...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (...)
”.

Ao realizar o controle de regularidade formal e material dos recursos, compete ao relator, nos termos do art. 932, III, “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, “
uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.; o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos
” (
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal
. 13. ed. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 53).

No caso dos autos, porém, o recurso aforado pelo Município apelante ataca, de fato, o cerne da sentença de primeiro grau. Nesta, compreendeu-se existir prova documental suficiente do direito do servidor público, ao passo que o apelo do ente público refuta justamente o fundamento legal que sustentaria aludido direito.

Ora, a negação do fato constitutivo do direito de crédito cumpre o dever de impugnar especificamente a sentença de primeiro grau, móvel porque, neste ponto, o recurso não apresenta nódoa.

Assim,
rejeito
a preliminar e, p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

VOTO-MÉRITO
:

Como relatado, o ente apelante não se insurge quanto ao conjunto probatório acostado aos autos, sustentando tão somente que: a) a relação do autor com o município é estatutária, de modo que inexiste relação de trabalho e, por conseguinte, fundamento legal para os pedidos formulados; e b) não haveria dotação orçamentária para cobrir os gastos impostos ao Município, devendo os pagamentos observar o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169. Par. 1º, I e II, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

O primeiro fundamento invocado denota profundo desconhecimento da normativa regente da matéria. Com efeito, o fato de a relação entre o município e seus servidores possuir natureza estatutária, e não trabalhista, não interdita, só por si, o reconhecimento de direito destes a férias, terço de férias, gratificação natalina e licença-prêmio.

No caso dos autos, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Garças, instituído pela Lei Complementar Municipal n. 03, de 04/12/1991, consagra aos servidores públicos daquela municipalidade todos os direitos reconhecidos na sentença impugnada. Logo, revela-se nitidamente equivocado o argumento de que inexistiria base legal para tais benefícios.

Em relação ao segundo fundamento, o apelante articula dispositivos legais que sequer incidem na hipótese. O art. 21 da LRF e o art. 169, par. 1º, I e II, da Constituição Federal estão tencionados a regular atos legislativos e administrativos que, relacionados a despesas com pessoal, concedam aumento de remuneração ou vantagens pecuniárias a servidores.

No caso em apreço, todavia, tem-se em mira sentença condenatória que impõe ao ente público obrigação de pagar quantia. Submete-se, pois, à sistemática de precatórios e requisições de pequeno valor previstas no art. 100 e ss. da CRFB. Por conseguinte, também se revela insubsistente a tese dedilhada.

Logo, de rigor a manutenção da sentença atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022